Tribunal: STF
Processo: HC 264804
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Matéria debatida neste writ não consta do acórdão apontado como impugnado . Supressão de instância evidenciada. Ausente ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravo improvido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravante pretende rever a dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. Ausente, no ato apontado como impugnado, a matéria que se pretende debater nesta Corte, a análise por esta Corte resulta em supressão de instância.



    4. Não há ilegalidade na dosimetria a justificar a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.